Tribunal: TJSP
Processo: 1019762-58.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes. Requerida trouxe efetiva comprovação em torno da utilização dos serviços. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento da ré, que fez prova de fato desconstitutivo do direito da parte. Inteligência ao art. 373, I e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes. Requerida trouxe efetiva comprovação em torno da utilização dos serviços. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento da ré, que fez prova de fato desconstitutivo do direito da parte. Inteligência ao art. 373, I e II, do CPC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.